Tribunal: TJSP
Processo: 1009502-55.2019.8.26.0009
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997089
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1009502-55.2019.8.26.0009/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SPE OLIMPIA Q27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, são
embargados MARCIA CLEMENTE MANSO MARTINS e MARCELLO
AUGUSTO MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009502-55.2019.8.26.0009/50000 -Voto no
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1009502-55.2019.8.26.0009/50000
EMBARGANTE: SPE OLÍMPIA Q 27 EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
EMBARGADOS: MARCIA CLEMENTE MANSO MARTINS E
MARCELLO AUGUSTO MARTINS
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 12.235
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
OMISSÃO
-
VÍCIO
-
INEXISTÊNCIA NO JULGADO - REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA -
CARÁTER INFRINGENTE - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO -
REJEIÇÃO.
VISTOS.
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão que,
por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso (fls. 313/321). Argui
cerceamento de defesa. Exalta a ausência de manifestação sobre inúmeros
dispositivos legais. Alega omissão sobre a previsão contratual quanto ao valor das
arras, cuja retenção é razoável e proporcional. Sustenta ainda omissão acerca das
questões atinentes à corretagem cobrada. Prequestiona a matéria (fls. 1/8).
É O RELATÓRIO.
A decisão colegiada não padece do propalado vício. Ao
contrário do que expõe a embargante, afastou expressamente a tese do cerceamento
de defesa. Assim se fundamentou:
“Não há o propalado cerceamento de defesa. Ao juiz é
dado aferir a utilidade da prova para o convencimento, facultando a produção das
necessárias à instrução do feito, na forma do art. 370 do CPC. Prevalece o princípio
da persuasão racional, o que afasta a alegação de violação ao contraditório, à
ampla defesa e ao devido processo legal. Desnecessário o depoimento pessoal dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009502-55.2019.8.26.0009/50000 -Voto no
3
autores, a oitiva de testemunhas ou a realização de perícia. As questões debatidas
são de direito, com entendimento assentado na jurisprudência. A prova era a
documental, suficiente ao julgamento. (fls. 316).
Outrossim, o acórdão reconheceu a inaplicabilidade da
Lei 13.786/2018 em razão da impossibilidade de se afrontar o princípio da
irretroatividade das normas, com menção a precedentes sobre a matéria.
“Portanto, restaura-se a situação anterior, impondo-se
a devolução do valor pago, possibilitando à ré a retenção de 10% para suprir as
despesas de administração, publicidade e outras inerentes à contratação, ainda que
se reconheça como ausente justa causa para o rompimento do pacto. O percentual
atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 8o do CPC).
Não há comprovação de prejuízos superiores que justifique o abatimento adicional.”
(fls. 318).
No tocante à restituição dos valores, afastou-se o
parcelamento, o que provocaria desvantagem exagerada aos consumidores.
Outrossim, a imediata restituição possui guarida nas Súmulas 543 do STJ e 2 do
TJSP.
Nítido o caráter infringente a que se pretende conferir
aos embargos, inadmissível por esta via. Acrescente-se que o julgador não está
obrigado a se manifestar sobre todo o conjunto de leis invocado. É suficiente a
análise da matéria, com explicitação da fundamentação da decisão. Sobre o tema o
Superior Tribunal de Justiça se pronunciou da seguinte forma:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009502-55.2019.8.26.0009/50000 -Voto no
4
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material existente no julgado, o que não ocorre na
hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de
litispendência entre o presente mandamus e a ação
ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência desta Corte Superior acerca da
possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as
ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo
resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de
pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu
inconformismo com a decisão ora atacada, não se
divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos
no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar
tal decisum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009502-55.2019.8.26.0009/50000 -Voto no
5
5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS
21.315/DF,
Rel.
Ministra
DIVA
MALERBI
(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO),
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
Por fim, quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025
do CPC:
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que
o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Pelo meu voto, REJEITO os embargos de declaração.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR